Tribunal: TCU
Processo: 040.170/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1338/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 040.170/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edlene Dias de Freitas Figueiredo (XXX.748.571-XX) ; Ellen Daiane Biavatti de Oliveira (XXX.074.512-XX) ; Frederico Kneipp Soares Leite (XXX.538.916-XX) ; Leonardo Teixeira de Mendonça (XXX.935.532-XX) ; Luana Cardinale dos Santos (XXX.370.174-XX) ; Renata Gomes Ribeiro (XXX.011.726-XX) ; Rose Ieda Sales Nascimento de Mesquita (XXX.154.623-XX) ; Samara Dalliana de Oliveira Lopes Barros (XXX.599.334-XX) ; Swellen Caroline Amorim Aragao Silva (XXX.768.865-XX) ; Zileide Gama dos Santos Silva (XXX.321.805-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, nos termos do art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução TCU 206/2007, providencie, nos atos alusivos aos srs. Frederico Kneipp Soares Leite e Leonardo Teixeira de Mendonça, a correção do campo “Jornada semanal de trabalho”, utilizando, para tanto, os respectivos dados cadastrados no sistema Siape.